Tribunal: STF
Processo: HC 245954
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de perseguição contra idoso. Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Quebra da cadeia de custódia. Inviabilidade. Requisitos legais indiciariamente aferidos. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Precedentes. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Fernando Elias Martins contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 198.961/GO (evento 21).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de perseguição contra idoso, em concurso de agentes (art. 147-A, § 1º, I e III, do Código Penal) (eventos 7 e 8).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inépcia da denúncia por ausência de descrição do elemento subjetivo do tipo, da individualização da conduta e do “elemento psicológico do tipo”. Argumenta atipicidade formal (reiteração da conduta). Aponta quebra da cadeia de custódia da prova digital. Requer o reconhecimento da inépcia da denúncia e a declaração de nulidade das provas.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO VERIFICADA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    2. O agravante e demais acusados foram denunciados como incursos no art. 147, § 1º, incisos I e III, do Código Penal porque perseguiram a vítima, pessoa idosa, reiteradamente e através de ligações em seu celular, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. Consta que os denunciados realizaram uma live na qual expuseram o celular pessoal da vítima, Prefeito de Itumbiara - GO, bem como efetuaram várias ligações para o número de telefone dele. 



    3. Exordial que atende aos requisitos necessários para a deflagração da ação penal.



    4. O instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.



     5. Hipótese em que não houve a indicação de nenhuma circunstância apta a configurar a quebra da cadeia de custódia ou de indícios de adulteração dos elementos constantes no pen drive. E a revisão dessa conclusão implica incursão em conteúdo fático-probatório, providência inviável no âmbito desta Corte. 



    6. Agravo regimental desprovido. ”



    Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “‘o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)”. (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024); “O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.” (HC 216.203 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06.10.2022). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023.



     



    Na espécie, a Corte Estadual não reputou presentes requisitos autorizadores para o imediato trancamento da ação penal, destacando que: 



    “Concernente ao pedido de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, é de notório conhecimento que tal pretensão, através de habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas de plano, tanto a atipicidade da conduta, como a extinção da punibilidade ou a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, em razão da excepcionalidade da medida, o que não ocorre no caso (STJ, HC n. 767.081/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022). 



    Isto porque verifica-se que há indícios de materialidade e de autoria delitiva, sobretudo quando se observa as declarações prestadas pela vítima e, ainda, as informações constantes na mov. 1, dos autos originários. Destaca-se, ainda, que não se trata de juízo de certeza, o qual é necessário para fundamentar uma condenação, mas tão somente uma mera probabilidade.  Dessarte, a denúncia encontra-se revestida dos requisitos constantes no art. 41 do CPP e não estão presentes as hipóteses que ensejam a rejeição da denúncia, nos termos do art. 365 do CPP.” (evento 10).



    A Corte Superior, ao confirmar o prosseguimento da ação penal ora questionada no presente writ, consignou que:



    “Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    O Tribunal de Justiça de Goiás afastou a alegação de inépcia da denúncia, registrando que a acusatória encontra-se revestida dos requisitos constantes no art. 41 do Código de Processo Penal. De fato, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Itumbiara - GO já havia analisado os questionamentos aqui aduzidos, afastando a alegação de inépcia da exordial, nos termos a seguir: 



    Compulsando os autos, vislumbro que a exordial acusatória preenche os requisitos legais do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois o réu foi devidamente qualificado e, ainda que de forma sucinta, houve a descrição do fato típico, com suas circunstâncias, e a classificação legal, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa. 



    [...] 



    No que concerne à ausência de individualização de conduta, verifica-se que a denúncia descreveu a prática delitiva dos denunciados, inclusive contendo que eles perseguiram a vítima Dione através de reiteradas ligações.



     [...] 



    Não há se falar em ausência de tipicidade, isto porque o Ministério Público afirma que: "após terem realizado as tentativas de ligações e tendo em vista que a vítima não lhes atendeu, os denunciados expuseram o número de telefone particular do prefeito para os telespectadores, dizendo 'gente, liga pro prefeito pede pra ele atender a gente'; 'gente liga pra eles ai, vamo congestionar esse telefone'; 'se ele trocar de telefone nois vai passar aqui de novo ele ta achando que nois não consegue o telefone dele, nois consegue'." 



    Logo, a denúncia está embasada em dados/empíricos, narrando acontecimentos que se amoldam, em tese, às coordenadas da figura típica esculpida no artigo 147-A, §1°, inciso I e III do Código Penal. (e-STJ, fls. 39-40)



    Consoante afirmado pelo Ministério Público estadual, "[a] denúncia apresentada, prima facie, descreve detalhadamente os fatos que, em tese, constituem infração penal e demonstram a justa causa para a propositura da persecutio criminis in judiciu, respaldada nos indícios da prática da infração penal de perseguição contra idoso." (e-STJ, fl. 78) 



    E conclui que: 



    foram consignadas as circunstâncias necessárias para individualizar os fatos imputados ao paciente, sem prejuízo para o exercício do direito de defesa. Assim, o magistrado de primeiro grau recebeu a exordial acusatória, por entender que estavam preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e restar ausente as causas do art. 397 do Código de Processo Penal. Portanto, existindo vinculação (nexo) entre os fatos narrados na denúncia e o tipo penal -adequação típica-e os indícios de autoria, inviável é o trancamento da ação penal via mandamus. (e-STJ, fl. 79)



    Conforme referido na decisão agravada, o ora agravante e demais acusados foram denunciados como incursos no art. 147, § 1º, incisos I e III, do Código Penal porque perseguiram a vítima Dione José de Araújo, pessoa idosa, reiteradamente e através de ligações em seu celular, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. Consta que os denunciados realizaram uma live na qual expuseram o celular pessoal da vítima Dione José de Araújo, Prefeito de Itumbiara - GO, bem como efetuaram várias ligações para o número de telefone dele. 



    Dentro desse quadro, entendo que a exordial atende aos requisitos necessários para a deflagração da ação penal.”



    Nessa perspectiva, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.202; “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático- probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    Por outro lado, no tocante à alegação defensiva de nulidade das provas ante a quebra da cadeia de custódia, a Corte Superior reputou que “(...) cumpre registrar que o instituto da cadeia de custódia, como se sabe, diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. In casu, não houve a indicação de nenhuma circunstância apta a configurar a quebra da cadeia de custódia ou de indícios de adulteração dos elementos constantes no pen drive. E a revisão dessa conclusão implica incursão em conteúdo fático-probatório, providência inviável no âmbito desta Corte. (...). Cumpre frisar que todo o conteúdo probatório obtido será revisitado durante a fase instrutória, sob o pálio do devido processo legal, nos quais são assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa.”.



    Nesse prisma, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. (HC 213.264/SP AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022); “O exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 6/10/2022; HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 24/2/2023.” (HC 227.090 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.5.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente